Tribunal: STF
Processo: HC 77752
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado em primeira
instância a 2 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, com pena
acessória de exclusão das Forças Armadas. Reprimenda elevada em grau
de apelação pelo STM para 2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão,
por infringir os arts. 157, § 3º, 209, 160 e 264, item I, combinados
com o art. 79, todos do Código Penal Militar, mantida a pena
acessória. 2. Alegação de exasperação da pena, falta de prova e que
a condenação foi fruto de corporativismo. Aduz que a majoração da
pena se deu sem fundamentação. 3. Liminar deferida em parte, tão-só,
para que não se execute o acórdão do STM. Informações solicitadas.
4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do
writ. 5. Feito regularmente processado, culminando com a condenação
pela prática dos crimes referidos. Acórdão que majorou a pena
imposta em primeiro grau suficientemente fundamentado. Havendo
definitividade de julgamento sobre a responsabilidade, não cabe
alegar presunção de inocência. 6. Habeas corpus indeferido. Medida
liminar cassada.